Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-63.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL - EMBARGANTE QUE É COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 674, DO C.P.C. – IMÓVEL INDIVISÍVEL - BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL - EMBARGANTE QUE É COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 674, DO C.P.C. – IMÓVEL INDIVISÍVEL - BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO - EMBARGANTE COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL CONSTRITO, UTILIZADO COMO SUA RESIDÊNCIA - PROTEÇÃO CONTIDA NA LEI 8.009/90 – RECORRENTE QUE, ALIÁS, NÃO SE DESINCUMBIU DE PRODUZIR PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO -IMPENHORABILIDADE QUE ABRANGE A TOTALIDADE DO IMÓVEL, SOB PENA DE FRUSTRAR A PROTEÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DESTA E. CORTE - PENHORA CORRETAMENTE DESCONSTITUÍDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002529-63.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante BANCO SAFRA
S/A, é apelada ALCENY ROCHA GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
2
VOTO No: 42314
APEL.No: 1002529-63.2019.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APTE. : BANCO SAFRA S/A
APDO. : ALCENY ROCHA GOUVEIA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOACY DIAS FURTADO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS
PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R. SENTENÇA

PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL -
EMBARGANTE QUE É COPROPRIETÁRIA DO
IMÓVEL INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
INTELIGÊNCIA DO ART. 674, DO C.P.C. – IMÓVEL
INDIVISÍVEL - BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO -
EMBARGANTE
COPROPRIETÁRIA
DO
IMÓVEL
CONSTRITO, UTILIZADO COMO SUA RESIDÊNCIA -
PROTEÇÃO
CONTIDA
NA
LEI
8.009/90

RECORRENTE QUE, ALIÁS, NÃO SE DESINCUMBIU
DE PRODUZIR PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO -
IMPENHORABILIDADE
QUE
ABRANGE
A
TOTALIDADE
DO
IMÓVEL,
SOB
PENA
DE
FRUSTRAR A PROTEÇÃO LEGAL PRECEDENTES
DESTA E. CORTE - PENHORA CORRETAMENTE
DESCONSTITUÍDA
-
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encarta a fls. 158/163, nos moldes em que proferida em
Embargos de Terceiro opostos por ALCENY ROCHA GOUVEIA contra BANCO
SAFRA S/A, pela qual foi julgada procedente a demanda, momento em que o
Juízo determinou o levantamento da constrição que recaiu sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
3
matriculado sob o no 25424 do CRI. de Orlândia, este objeto de discussão no
feito, momento em que foi condenado o banco embargado ao pagamento dos
valores decorrentes da sucumbência, bem como a suportar os Honorários
Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 10% do valor da causa,
depois de devidamente atualizado.
Sustenta o recorrente em razões de fls. 166/179, que a R.
Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão discutida nos autos,
para tanto alegando sob a forma de preliminar, aspecto relativo a falta de
interesse de agir da embargante, isto porque a penhora não recaiu sobre quinhão
pertencente a recorrida, pois não ocorre ameaça concreta e material a seu direito.
No mérito, sustenta, que não resultou comprovado que se trata de bem de
família, isto porque os devedores não habitam no imóvel com a embargante, de
sorte que o comando contido na Lei 8.009/90, deve ser interpretado de forma
restritiva, de sorte que se tenha como possível a manutenção da penhora que
recaiu sobre o bem, ainda que seja este indivisível, porque deve ser aplicado ao
caso o quanto preceitua o § 1o, do art. 843, do CPC em vigor, motivo pelo qual
pediu para que fosse acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão indevidamente proferida, esta que, caso mantida, deve implicar no
afastamento da sucumbência que lhe incorretamente foi imposta, em pura
atenção ao princípio da causalidade.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 186/192), momento em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a que venha a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela casa de valores insurgente
não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
4
vez que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo
processado.
Assim, e no que toca ao recurso como intentado, melhor
examinando o conjunto encartado ao feito, com facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões apresentadas
pelas partes, daí porque se mostra de pleno rigor a total rejeição do Apelo como
manejado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente submetida a ataque, estes que ficam agora ratificados na íntegra
por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de
agir, pois o remédio jurídico eleito se revela adequado e necessário para
satisfação do interesse pretendido. Frise-se que o interesse processual não
pode ser confundido com a possibilidade de sucesso ou insucesso da
demanda. É condição da ação, e não questão alusiva ao seu mérito.
Em
outras
palavras,
o
interesse
processual
se
consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o
provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.
No caso em apreço, tal binômio está presente, pois o
embargante necessitou vir a juízo para pleitear a tutela ao seu hipotético
direito e, ademais, utilizou-se da via adequada para tal fim, havendo
possibilidade de alegação de impenhorabilidade pela via escolhida.
Fica, pois, afastada a preliminar.
Adentro a análise do mérito.
A pretensão da embargante é procedente.
Registra-se que não prospera a alegação de que o
imóvel, por ser indivisível, não poderia ter a parte ideal cabente ao
executado penhorado diante do disposto no art. 843 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
5
Civil.
Em verdade, não se olvida de que a indivisibilidade, por
si só, não gera impenhorabilidade, já que 'o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação'.
No entanto, além de ser indivisível, o imóvel constitui
bem de família, devendo, em consequência, prevalecer à tutela legal, que o
torna impenhorável em sua integralidade, sendo inviável admitir a
constrição sobre a fração ideal deste, sob pena de tornar inócua a proteção
legal ao abrigo da família.
Nesse sentido:
(...) II A fração de imóvel indivisível pertencente ao
executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma
forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela
execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção
erigida pela Lei n. 8.009/1990. Precedentes. AgInt no AREsp n. 573.226/SP,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, Dje 10/2/2017;
e Resp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje de 17/11/2014 (...)
IV Agravo interno improvido, com fixação de multa. (AgInt no REsp n.
1.776.494/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 21/2/2019, Dje 1o/3/2019.) (g.n.)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Improcedência. Penhora
sobre cota-parte de imóvel. Embargante titular de parte
ideal, por sucessão (herdeiro necessário). Alegação de
que o imóvel é impenhorável, sob o fundamento de ser
bem de família. Admissibilidade. Impenhorabilidade que
se estende por todo o imóvel, por se tratar de bem
indivisível. Embargos acolhidos Apelo provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002911-68.2015.8.26.0510; Relator (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
6
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(g.n)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Locação de imóvel para fins comerciais.
Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a
impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora
agravante. Alegação de impenhorabilidade de bem de
família. Acolhimento. Agravante que figurou no contrato
como locatário, o que afasta a hipótese excludente da
proteção legal prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90. Impossibilidade da penhora do imóvel de
copropriedade do recorrente, uma vez que ficou
comprovado que ele é utilizado por sua genitora como
moradia própria. Impenhorabilidade da fração ideal do
imóvel indivisível que se estende a todo o bem, o que
impede sua alienação judicial. Precedentes deste E.
Tribunal e do C. STJ. Incidência ainda da Súmula no 364
daquela Corte Superior. Garantias trazidas pela Lei no
8.009/90 que tem por escopo a proteção do direito
fundamental de moradia, baseado no princípio da
dignidade humana. Desconstituição da penhora que é
medida de rigor. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2206498-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019) (g.n.)
Apelação. Embargos de terceiro. Cumprimento de
sentença. Penhora que recai sobre bem de família. Art.
843, caput, do CPC. Inaplicabilidade. Impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
7
do bem de família que se estende a todo o imóvel.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002136
-35.2018.8.26.0191;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019) (g.n.)
Além do mais, embora o embargado tenha impugnado as
alegações da embargante, afirmando que a mesma não teria comprovado
devidamente ser proprietária somente do bem em questão, deixou de
produzir prova em contrário no sentido de que a embargante possui outros
bem, e, intimado para manifestar-se sobre a pretensão de produzir outras
provas, o embargado, em resposta, optou pelo prosseguimento do feito.
Assim, de rigor a liberação da penhora realizada, tendo
em conta a demonstração de que os direitos penhorados recaem sobre bem
de família, sendo suficiente para afastar a constrição realizada.”
De sorte a corroborar o entendimento do Juízo, e em
complemento ao quanto decidido, cabe registrar V. Decisão proferida pela 14a
Câmara de Direito Privado, por conta do julgamento do recurso de Apelação no
1001544-94.2019.8.26.0404, o que se deu em 27/11/2019, por Voto da lavra do
Des. Thiago de Siqueira, por força do qual se reconheceu a impenhorabilidade
deste mesmo imóvel em Embargos de Terceiro, o que se deu em favor da ora
embargante, cuja ementa agora transcrevo:
“Embargos de Terceiro
Improcedência
Penhora
incidente sobre parte ideal de imóvel residencial, não
pertencente à embargante - Oposição visando o
reconhecimento da impenhorabilidade deste bem, nos
termos
da
Lei
n.
8.009/90

Admissibilidade

Impenhorabilidade que deve ser reconhecida por tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
8
se de bem indivisível e que serve de residência à
embargante
Embargos que devem ser julgados
procedentes Recurso provido.”
Nesse sentido, também é caso de se conferir ementas dos
seguintes julgados selecionados que bem espelham o entendimento
predominante nesta E. Corte, todos a respeito da matéria em debate:
“EMBARGOS DE TERCEIRO
INÉPCIA DA INICIAL E
ILEGITIMIDADE ATIVA Descabimento - Inicial instruída
com documentos necessários ao deslinde da causa

Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320,
do Código de Processo Civil - Legitimidade ativa da irmã
da executada, coproprietária do imóvel
Preliminares
rejeitadas. EMBARGOS DE TERCEIRO Bem de família
Penhora de fração ideal - Impenhorabilidade aduzida

Admissibilidade
Imóvel que serve de residência à
Embargante
e
sua
família

Bem
indivisível

Impenhorabilidade que se estende à totalidade do imóvel
- Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003162 -68.2018.8.26.0191; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
“EMBARGOS DE TERCEIRO
AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DO
PAI (FALECIDO NO CURSO DA AÇÃO) E DE UM DOS
IRMÃOS DA EMBARGANTE - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DO QUAL A
EMBARGANTE JÁ ERA COPROPRIETÁRIA E ONDE
RESIDE DESDE O FALECIMENTO DA SUA MÃE FATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
9
INCONTROVERSOS

IMPOSSIBILIDADE
DA
CONSTRIÇÃO - BEM QUE SERVE DE RESIDÊNCIA -
CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
PROTEÇÃO
LEGAL DE IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE À
TOTALIDADE DO BEM
AÇÃO PROCEDENTE

SENTENÇA MODIFICADA Tratando -se de bem de família,
inaplicável o disposto no art. 843 do CPC, devendo a
proteção legal ser estendida à totalidade do imóvel, dada
à própria natureza do instituto. APELAÇÃO PROVIDA”
(TJSP; Apelação Cível 1047928 -96.2015.8.26.0100; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)
Superada a discussão até aqui travada e no que diz respeito
ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, e sempre tendo em vista a
circunstância de que, mesmo após comunicado da situação em discussão,
insistiu o banco apelante na improcedência da demanda, forçoso reconhecer que,
por força da aplicação do quanto disposto pelo princípio da causalidade, deve o
insurgente arcar com a totalidade dos ônus decorrentes da sucumbência, que
necessariamente devem em seu desfavor ser reconhecidos.
Assim, conforme se verifica através do todo processado,
notadamente em razão dos documentos juntados pelo recorrido ao feito, se
mostra permitido concluir que o bem objeto da constrição deva ser encarado
como bem de família, motivo pelo qual se encontra protegido pelo que vem
disposto na Lei 8.009/90, por se tratar de imóvel único que abriga a sociedade
familiar da recorrida, o que basta para que se reconheça e declare sua condição
de bem impenhorável.
De forma mais pormenorizada, e no que toca ao recurso
como intentado, agora examinando de forma mais minuciosa os autos, se apura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-63.2019.8.26.0404 -Voto no
10
que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
suscitadas, o que se deu de parte a parte, motivo pelo qual não possam os
reclamos constantes das razões de apelo merecer guarida, devendo, por força de
consequência, a R. Decisão encartada ao feito ser integralmente mantida,
portanto preservada, o que se dá com base em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios,
originariamente fixados em 10% sobre o valor da causa, e que nos termos do art.
85, § 11o do CPC em vigor, devem ser agora majorados para 15% sobre o valor
atribuído a demanda, porque atendidas no caso, todas as disposições dos incisos
do § 2o do mesmo artigo já indicado.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator